Tribunal: TJMT
Processo: 0021598-76.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021598-76.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN BARROS LEITE - CPF: 064.808.771-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL

– SENTENÇA CONDENATÓRIA –

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 26,04G (VINTE E SEIS GRAMAS E QUATRO CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA, FRACIONADAS EM 46 (QUARENTA E

SEIS) PORÇÕES, R$ 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS) EM ESPÉCIE
–
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DAS DROGAS

–

CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA PELO RÉU CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA ANGARIADAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DELITO DE AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO –
DESNECESSIDADE
DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA
MERCANCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– DOSIMETRIA –
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – INADMISSIBILIDADE – REQUISITOS CUMULATIVOS – NÃO PREENCHIMENTO – RECORRENTE QUE POSSUI OUTRA CONDENAÇÃO PELO COMETIMENTO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO [AÇÃO PENAL No. 44460- 702017.8.11.0042, CÓD. 505472] E REGISTROS CRIMINAIS – PRECEDENTES DO STJ [RESP 1819027 E ARESP 1654635] – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de
tráfico
de
drogas
deve ser mantida, ademais quando a negativa de autoria em juízo encontra-se desprovida de credibilidade.

A incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento dos requisitos legais de primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integração à organização criminosa o que, in casu, não resta evidenciado.

R E L A T Ó R I O

Trata -se de recurso de apelação criminal, interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de JEAN BARROS LEITE, contra a r. sentença proferida pela autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação penal no.

0021598-76.2015.8.11.0042, (Cód. 416448) julgou procedente a denúncia para o condenar no delito do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, à pena privativa de liberdade estabelecida em
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. (Sentença – Id.66658511, 66658512)

Inconformado com os termos da sentença, pugna pela absolvição do recorrente pela insuficiência de provas e, em caso de mantença da condenação, requer pela aplicação da causa especial de redução da pena do §4o, do art.33 da lei 11.343/06. (Id.66658515, 66658516)

Em contrarrazões o Ministério Público refuta a tese, pugnando pelo desprovimento do recurso mantendo-se inalterada a sentença. (Id.66658517)

Nesta instância, a d Procuradoria de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr.
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo, com a ementa nos assim sintetizada: (Id.65113953)

“
APELAÇÃO CRIMINAL: TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1) REQUESTADA ABSOLVIÇÃO, FACE À INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE – NADA OBSTANTE A DEFESA TENTE ALICERÇAR A TESE DE QUE NÃO EXISTEM ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS PARA DEMONSTRAR DE MANEIRA INCONTESTE A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES POR PARTE DO APELANTE, O ARGUMENTO DEFENSIVO QUEDA-SE FULMINADO, TENDO EM VISTA QUE É CONSABIDO QUE A CONDENAÇÃO PODE SER BASEADA NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA PELO RÉU, DESDE QUE SEJA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA ANGARIADAS AOS AUTOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, COMO NA HIPÓTESE EM TESTILHA, EM QUE A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU É AFIANÇADA PELAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DOS MILICIANOS QUE ATUARAM O FEITO, JOÃO MURILO DE SOUZA RODRIGUES E LUIS GONÇALVES DA SILVA, E EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, PELA TESTEMUNHA ELVERTON DA SILVA, TUDO A REVELAR A PRÁTICA DO COMÉRCIO MALSÃO PELO RECORRENTE. 2) PRETENSA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - INVIABILIDADE - NÃO SE VERIFICA A HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA, POIS, ULULANTE QUE O APELANTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS, NA MEDIDA EM QUE POSSUI OUTRA CONDENAÇÃO PELO COMETIMENTO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO (AÇÃO PENAL No. 44460- 702017.8.11.0042, CÓD. 505472) E EXTENSA FICHA CRIMINAL, COMO SE CONSTATA DA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS JUNGIDA AOS AUTOS (ID. 66658509) - “É POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E/OU AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DE QUE O RÉU SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS, DE MODO A AFASTAR A MINORANTE DO ART. 33, § 4.O, DA LEI N.O 11.343/2006.” (STJ - AGRG NO AGRG NO ARESP 1654635/ES) - PELO DESPROVIMENTO DO APELO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de JEAN BARROS LEITE.

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Narra a denúncia: (Id. 66658452)

“(...) no dia 10 de março de 2015, por volta das 16h, o denunciado Jean Barros Leite tinha em depósito, na quitinete situada na Avenida José Torquato, bairro Novo Paraíso I, nesta cidade, 46 (quarenta e seis) porções de cocaína, com massa de 26,04g (vinte e seis gramas e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, na data dos fatos, policiais receberam informações de que dois indivíduos estariam realizando a comercialização de substâncias entorpecentes no endereço acima mencionado.

Com base nas informações recebidas, os policiais se deslocaram para o local, e fizeram acompanhamento visual dos suspeitos.

Devidamente abordados e submetidos à revista pessoal foram identificados como Elverton da Silva e Jean Barros Leite. Com o denunciado Jean foi localizada a quantia de R$50,00 (cinquenta) e em poder de Elverton, R$40,00 (quarenta reais).

Em continuidade, os milicianos procederam buscas na quitinete do denunciado Jean e alcançaram êxito em encontrar um simulacro de arma de fogo, 46 (quarenta e seis) porções de cocaína e ainda o montante de R$220,00 (duzentos e vinte reais).

Conduzido à delegacia, o denunciado confessou que as porções lhe pertenciam e destinavam-se a comercialização, sendo que cada trouxinha era vendida pelo valor de R$ 10,00 (dez reais). Declarou ainda que a droga vem da Bolívia e foi repassada para o denunciado, tendo ele preparado para venda a consumo.

Da mesma forma, perante a autoridade policial, Elverton da Silva negou qualquer relação com a droga apreendida, declarando que as porções foram localizadas na residência do denunciado.

Os laudos de constatação n.o 0625/2015 e definitivo n.o 3.14.2015.15452-01 confirmaram a toxidade das substâncias, pois nos testes realizados, os peritos obtiveram resultado positivo para a presença de cocaína nas respectivas porções.”(Sic.)

Ante a inexistência de preliminares, passo a análise do mérito recursal.

Aduz, que a autoria delitiva não restou devidamente atribuída ao ora apelante, pois, em que pese tenha confessado perante a Autoridade Policial os fatos em juízo, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

Destarte, argumenta que para a caracterização do crime de tráfico de drogas não basta a apreensão, por si só, da droga em poder do agente.

Assim, registra como incabível a condenação do réu pelo delito de tráfico de entorpecente quando ausente a comprovação, pelas provas colhidas, da sua potencial dedicação a traficância, requerendo assim a absolvição pela insuficiência probatória nos autos – Art.386, inc. VII do CPP.

Sem razão o recorrente.

Consigno que a materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante delito (Id. 66658456–fl.02), boletim de ocorrência (Id.66658456–fl.15; e ID.66658459–fl.01), termo de exibição e apreensão (Id. 66658459–fl.02), laudo de constatação preliminar no. 0625/2015 (Id. 66658459 –fl.05) e laudo pericial no. 3.14.2015.15452-01 (Id. 66658476 – fls.14/16), que atestou que a substância apreendida e analisada apresentou resultado positivo para ‘cocaína’, de uso proscrito.

A autoria delitiva, ressoa das declarações prestadas pelo apelante perante a Autoridade Policial, corroborada pelas testemunhas também, prestadas em sede extrajudicial, contudo, estas, ratificadas judicialmente.

Neste diapasão, passo a cronologia das declarações.

Primeiramente, declarou na delegacia de polícia o ora recorrente: (Id. 66658456 – fls. 11/12)

“(...)
QUE, está ciente de seus direitos constitucionais; QUE, segundo o interrogado disse que a droga apreendida 46 (quarenta e seis) trouxas de pasta” base de cocaína é de sua propriedade e estava comercializando cada uma no valor de R$ 10 (dez reais); QUE afirma que a droga vem da Bolívia e é repassada para O interrogado, sendo que o interrogado é que prepara ela para revenda; QUE ELVERTON é seu vizinho e mora próximo a casa do interrogado, e no momento da abordagem policial ele estava passando em frente da casa do interrogado, quando assustou com a presença da polícia e entraram para dentro de casa: QUE na revista encontraram a droga e dinheiro,
porém segundo o interrogado os R$ 220,00 (duzentos e vinte reais, encontrados em baixo do colchão no outro quarto é de seu pai JERSON BATISTA LEITE; QUE do interrogado é a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), fruto de venda de droga; (...).”(Negritou-se)

A testemunha ELVERTON DA SILVA em seu depoimento judicial asseverou:

“(...) O senhor foi com a polícia até a quitinete dele (JEAN)? Não, eu tava vindo da panificadora, na hora que; como é que foi? Eu saí de casa, eu tava em casa, era umas 2h ou 3h, eu não lembro o horário, mas era na parte da tarde, eu tomei um banho e sai de casa e ele tava soltando pipa na frente de casa; lá no Bairro Novo Paraíso? É, na avenida. Ele tava soltando pipa na Avenida; certo! Aí ele mora ali e fica soltando pipa com os meus sobrinhos ali na época, e eu desci, no que eu fui na panificadora, no que eu desci que eu tava subindo de volta veio o palio da civil de lá pra cá, foi e abordou ele e eu tava com tornozeleira, com monitoração na época, aí eles me viram com a monitoração e falaram: ‘aquele ali é vagabundo’, aí me pegaram também; o senhor conhece o JEAN? Hã!; o senhor conhecia o JEAN? Ele era meu vizinho, aí eu tinha acabado de sair da monitoração aí eu conheci ele nessa época; você estava o que? Eu tinha acabado de sair, eu tava com a monitoração, porque eu tava pagando também um processo que eu tinha de 2005; certo! Aí eles falaram: ‘aquele também é vagabundo’ e me pegaram dentro da casa dele, dentro da quitinete dele; certo! Aí acharam os negócios com ele lá; o que acharam? Você sabe dizer
? Olha eu não me lembro bem, mas falaram que tinha uma droga lá, não sei que tanto de droga, que tipo de droga, só me sentaram no sofá lá e queriam que eu falasse, que queria falar pra ele que a droga era minha; a pergunta minha é se encontraram droga na quitinete dele. O senhor falou que encontraram? (sinalizou positivamente com a cabeça);
o senhor não sabe a quantidade, nem o tipo de entorpecente? Não sei, chegando no CISC o delegado me soltou, eu cheguei lá e o delegado já me soltou, ele ouviu eu e já me soltou; o senhor usava entorpecente? Não; o senhor tá preso por que motivo? Tô por homicídio; tá. E o JEAN, o senhor conhece do bairro? É eu conheci ele nessa época que eu saí; ele é usuário lá no bairro também? Eu não lembro, porque eu tinha conhecido ele recente. Perguntas da Defesa: antes da polícia bater lá na casa, você tinha ido lá na casa já? Não, tinha passado só lá na frente. Nesse dia você fala?; não, antes. Só tinha passado lá mesmo e vi ele soltando pipa e quando eu voltei a polícia tava abordando ele (...); a polícia averiguou tanto o seu celular quanto o celular dele? Olhou celular (...) mexeu no celular; no seu celular tinha imagem das drogas que estavam lá na casa (...)? no meu celular tinha imagem das drogas?; É. (...) Isso aí não tinha não, só se eles tiraram a foto com o meu celular da droga, mas meu mesmo eu não tinha conhecimento não. Só se a polícia pegou e tirou as fotos com o meu telefone; você tinha passado alguma mensagem para o JEAN? Sobre a droga?; é. Também não, se tinha isso daí no meu celular foi feito na hora lá, eu não tinha esse conhecimento não (...); o JEAN estava muito distante da quitinete? Ele tava na frente da quitinete, da casa dele soltando pipa, quando abordaram ele (...)” (Negritou-se)

Por sua vez, os policiais militares JOÃO MURILO DE SOUZA RODRIGUES E LUIS GONÇALVES DA SILVA, malgrado não tenham se recordado dos fatos em juízo, em virtude do extenso lapso temporal transcorrido desde a prisão em flagrante do acusado e da apreensão de entorpecentes em sua residência, assim como, em decorrência do grande número de ocorrências rotineiramente atendidas pelos militares na Capital, ao serem ouvidos perante a autoridade policial, descreveram que haviam recebido denúncias de que em uma quitinete, de cor verde, situada na av. José Torquato, teria dois indivíduos comercializando entorpecentes e assim se deslocaram ao local, onde foi realizada a revista pessoal e busca domiciliar respectivamente, diligências que culminaram na apreensão de certa quantia em dinheiro, um simulacro de arma de fogo e 46 (quarenta e seis) porções de pasta base de cocaína, oportunidade em que externaram em sede extrajudicial, inclusive, que no celular do recorrente [JEAN] foi encontrada mensagem recebida de Elverton sobre comercialização de droga e uma foto exibindo grande quantidade de dinheiro. Confira-se:

(Id. 66658456 – fls.03/04 e 06/07)

“(...) QUE a GU/PM VTR 1230, Juntamente com o serviço de inteligência do 3o BPM, após denúncias que na Avenida José Torquato em uma kitnet, cor verde, teria dois indivíduos comercializando entorpecentes no endereço citado; QUE de posse das informações nos deslocamos até a kitnet, onde se deparamos com os suspeitos (ELVERTON DA SILVA e JEAN BARROS LEITE -17 ANOS), em frente à residência e estes ao visualizar a GU/PM adentraram na residência, sendo acompanhados pela GU/ PM; QUE ao realizar a busca pelo local e pessoal e na busca pessoal em JEAN BARROS LEITE, foi localizado uma carteira, cor preta, contendo uma quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), um celular Samsung, cor Azul escuro; QUE ao realizar a revista no suspeito ELVERTON, foi localizado uma quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), um celular marca LG, cor preta;
QUE na sala, próximo a eles um simulacro de arma de fogo e uma lata com 06 (seis) trouxas de substância análoga a pasta base de cocaína; QUE no quarto do suspeito JEAN, foi localizado em cima do guarda-roupas, 40 (quarenta) substância análoga a pasta base de cocaína e no outro quarto foi localizado debaixo do colchão a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais):
QUE diante dos fatos foi dada voz de prisão e apreensão a ambos, sendo encaminhados ao Plantão Metropolitano; QUE ao verificar o celular do suspeito ELVERTON, foi visualizado uma foto com a mesma características das substância que foram apreendias e um comentário “AI SUAS CABECINHAS” e várias mensagens pedindo entorpecente e também assuntos referentes sobre veículos roubados para venda e troca por substâncias de entorpecente na Bolívia; QUE no celular do suspeito JEAN a mensagem recebida do suspeito ELVERTON, sobre comercialização de droga e uma foto exibindo grande quantidade de dinheiro (...).”(Negritou-se)

O
tipo penal previsto no ‘
caput’
do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 é crime de natureza múltipla ou de conteúdo variado e a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico, nas penas de seu preceito secundário.

Confira-se o dispositivo legal acima citado:

“Art. 33 – Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar à consumo ou fornecedor drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” (grifo nosso).

A propósito, é o Enunciado Orientativo 7 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Destarte, é de se ressaltar, ademais, que o crime de tráfico de entorpecentes dispensa, inclusive, a comprovação da venda da substância entorpecente, por se tratar, repisa-se, de delito de ação múltipla ou conteúdo variado e, in casu, verificada a presença do verbo nuclear “ter em depósito” drogas destinadas à mercancia, caracterizado está o crime de tráfico.

Assim, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
DE
DROGAS
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MERA FIGURA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EFETIVA
MERCANCIA
– DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO LASTREADA EM COESO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE
DROGA
APREENDIDA E DEMAIS APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE
DROGAS
DESTINADAS À COMERCIALIZAÇÃO –
DESNECESSIDADE
DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA
MERCANCIA
– APELO DESPROVIDO.

Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de
tráfico
de
drogas
deve ser mantida, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade
. A simples alegação de que o agente é mero usuário de
drogas
não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o
tráfico
alimenta o próprio vício, além do que é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de
tráfico
de
drogas
,
mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a
droga
, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
.(N.U 0021594-39.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

Destarte, registro que, muito embora tenha, em juízo, o apelante utilizado do seu direito constitucional ao silêncio, restou incontroverso dos autos que a droga consistente em 26,04g (vinte e seis gramas e quatro centigramas) de cocaína, fracionadas em 46 (quarenta e seis) porções e demais objetos apreendidos pertenciam ao apelante, de modo que, incabível falar em absolvição, restando apenas a análise acerca da pretendida aplicação do disposto no §4o, do art.33 da lei 11.343/06.

Avançando no tema, dispôs o juiz
a quo
no trecho a que alude a sentença:

“[...]Por esta razão, MANTENHO a pena do condenado em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4o do art. 33 da Lei de Tóxico, posto que o condenado embora primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica às atividades criminosas, ressaltando ser esta sua segunda condenação por delito de elevada gravidade e ainda responde outros processos em curso (fls. 278/279).

Nesse sentido é como se posiciona a Corta Superior:

“Fatos criminais pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitem concluir que o agente se dedica a atividades criminosas” (HC n. 295.163/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/10/2014; HC n. 280.204/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 07/04/2015)” (HC n. 291.415/SP – Relator: Min. Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ/SC - 20.8.2015) –Grifei

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4o do art. 33 da Lei de Tóxico.[...]”

Com efeito, cerca do privilégio requestado, a teor do disposto no § 4o do
art. 33
da
Lei n. 11.343/2006
, registro

que, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça [STJ], esta minorante sobreveio de um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo do crime, de forma
a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização, especialmente, nos casos em que revelam um envolvimento ocasional com o delito, onde não se constata: reincidência criminal, maus antecedentes,
dedicação à
atividades
criminosas e existência de vínculo com organização criminosa

In casu
, há óbice flagrante a vertida aplicação, porquanto conforme excertos da sentença, o recorrente se dedica às atividades criminosas, na medida em que possui outra condenação,
ex vi
da Ação Penal no. 44460-70.2017.8.11.0042, (delito de roubo majorado, com trânsito em julgado certificado em 27/09/2018) e diversos registros criminais, como se constata da folha de antecedentes acostada no Id. 66658509.

À propósito, o C. STJ:

"[...]à Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006".
(AgRg no HC 588.716/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 28/8/2020).

“[...]Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, ao cometer um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal
” (AgRg no REsp 1819027/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 23/9/2020)

“[...]É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para a formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar a minorante do art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006.”
(AgRg no AgRg no AREsp 1654635/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos, são firmes e coerentes não deixando dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, de modo que resta acertada a sentença.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em benefício de

JEAN BARROS LEITE
, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022